Tribunal: TCU
Processo: 014.997/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 604/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU, e na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir indicadas regulares com ressalva, em razão dos motivos a seguir listados, e dar-lhe quitação, e julgar as contas da entidade regulares, com quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, após a ciência aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, e ao Assessor Especial de Controle Interno do Ministério da Educação. - Responsável: Manoel Jorge dos Santos Melo (XXX.622.165-XX). Ressalva: falta de comprovação de utilização da contrapartida, já que a OSCIP não a depositou na conta específica, conforme itens 40 a 44 da instrução da peça 115 dos autos. 1. Processo TC- Processo 014.997/2014-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL). 1.1. Responsáveis: Manoel Jorge dos Santos Melo (XXX.622.165-XX); Organização Internacional da Justiça de Paz (06.037.330/0001-38). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Alexandro Portela Soares (48093/OAB-BA), representando Manoel Jorge dos Santos Melo e Organização Internacional da Justiça de Paz. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.